Tribunal: TJSP
Processo: 2177885-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: do presente julgado, franqueada a possibilidade de sua permanência em clínica particular, mediante reembolso parcial das despesas, observados os valores usualmente pagos pela gestora do plano de saúde aos estabelecimentos credenciados – MULTA DIÁRIA – As 'astreintes' constituem técnica de tutela coercitiva, que têm por objetivo pressionar a ré a cumprir a ordem judicial, pressão que acaba por ser exercida através de ameaça ao seu patrimônio, mediante a imposição de multa diária em caso de descumprimento – Viabilidade da medida – Redução – Impossibilidade - Medida que tem caráter inibitório e deve ser fixada em prazo e valor suficientes para que a parte cumpra voluntariamente a obrigação - Decisão parcialmente reformada – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2177885-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

15/12/2021

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Paciente portador de transtornos mentais e comportamentais em decorrência de dependência química – Pretendido o custeio pelo plano de saúde de internação, em caráter de urgência/emergência, em clínica não credenciada - Parcial acolhimento - Admissão, pelo próprio plano de saúde-agravante, quanto à possibilidade de reembolso parcial de valores, respeitadas

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Paciente portador de transtornos mentais e comportamentais em decorrência de dependência química – Pretendido o custeio pelo plano de saúde de internação, em caráter de urgência/emergência, em clínica não credenciada - Parcial acolhimento - Admissão, pelo próprio plano de saúde-agravante, quanto à possibilidade de reembolso parcial de valores, respeitadas as previsões contratuais – Elementos dos autos a indicar a necessidade de transferência do paciente para estabelecimento credenciado, em quinze dias úteis, a contar da data de publicação do presente julgado, franqueada a possibilidade de sua permanência em clínica particular, mediante reembolso parcial das despesas, observados os valores usualmente pagos pela gestora do plano de saúde aos estabelecimentos credenciados – MULTA DIÁRIA – As 'astreintes' constituem técnica de tutela coercitiva, que têm por objetivo pressionar a ré a cumprir a ordem judicial, pressão que acaba por ser exercida através de ameaça ao seu patrimônio, mediante a imposição de multa diária em caso de descumprimento – Viabilidade da medida – Redução – Impossibilidade - Medida que tem caráter inibitório e deve ser fixada em prazo e valor suficientes para que a parte cumpra voluntariamente a obrigação - Decisão parcialmente reformada – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.